Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-45.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005544-45.2020.8.11.0041
RECORRENTE: TCO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME
RECORRIDO: BRACO DO BRASIL S/A E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TCO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103322477):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM GARANTIDO FIDUCIARIAMENTE – AQUISIÇÃO POSTERIOR – DOCUMENTO (CRLV) QUE INDICA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO BANCO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A proteção possessória alcançável pelos embargos de terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo embargante, como decorre das regras dos artigos 789 e 790 , III , do CPC/2015, principalmente quando há alienação de bem garantido fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário e consta devidamente registrada a alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira no DETRAN muito tempo antes da negociação.
(TJ-MT 10055444520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por TCO Transportes Rodoviários EIRELI - ME, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, que não acolheu o pedido inicial, revogou a liminar e determinou que se proceda a reativação da restrição sobre os bens objeto da lide, via Renajud.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 1.267 do Código Civil, ao argumento de que os bens objeto do feito foram negociados com a recorrida Superarroz Indústria e Comércio de Alimentos Ltda – ME em data anterior à de inclusão da informação do gravame em garantia junto ao Detran/MT.
Aduz que “(...) ao contrário do afirmado no acórdão, desde a compra e venda a recorrente era possuidora dos bens, havendo registro no DETRAN/MT, passando o DETRAN/MT a adotar, posteriormente, a inscrição de possuidor na documentação dos veículos a partir do ano de 2017, devido a normas regulamentares do CONTRAN (...)”.
Recurso tempestivo (id 110668044) e preparado (id 110595972).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 111350978).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 112923985 e id 119546459).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta ao artigo 1.267 do Código Civil, ao argumento de que os bens objeto do feito foram negociados com a recorrida Superarroz Indústria e Comércio de Alimentos Ltda – ME em data anterior à de inclusão da informação do gravame em garantia junto ao Detran/MT.
A parte recorrente ainda aduz que “(...) ao contrário do afirmado no acórdão, desde a compra e venda a recorrente era possuidora dos bens, havendo registro no DETRAN/MT, passando o DETRAN/MT a adotar, posteriormente, a inscrição de possuidor na documentação dos veículos a partir do ano de 2017, devido a normas regulamentares do CONTRAN (...)”.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) o que se verifica é que a anotação de possuidor (id. 65186508) foi emitida no documento em 2.017; portanto, posterior à celebração da Cédula da qual os bens são garantia. Ao contrário disto, nota-se que já existia anotação de alienação ao Banco do Brasil S.A., portanto, o apelante tinha conhecimento de que existia gravame no bem.
Em consulta DETRAN/MT se verifica que a alienação ao Banco do Brasil foi incluída aos 10/09/2014.
(...)
De fato, os bens objeto da constrição, tendo sido dada em garantia pelos titulares da propriedade do bem, responde pelo cumprimento da obrigação assumida perante o Banco Apelado, não impedindo o feito executório eventual alegação de exercício de posse sobre o bem, seja justa ou injusta.
Também não há prova de que houve anuência da proprietária fiduciária do bem acerca da alienação dos bens à terceira (apelante). (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, uma vez que não abordaram os fundamentos adotados na decisão de que a parte recorrente tinha conhecimento acerca do gravame do bem, já que a anotação de possuidor foi inserida no documento em 2017, e de ausência de provas de que a proprietária fiduciária do bem anuiu com a alienação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente o fundamento do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça